Tribunal: TJDFT
Processo: 0721417-16.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. LESÃO CORPORAL CULPOSA NO TRÂNSITO. CRIME MILITAR. VIATURA DA POLÍCIA MILITAR QUE ATROPELOU CRIANÇA. CODENUNCIADO RESPONSÁVEL POR ACIONAR OS SINAIS SONOROS E LUMINOSOS DA VIATURA. REJEIÇÃO DO ADITAMENTO À DENÚNCIA QUE VISAVA A INCLUSÃO COMO COAUTOR. OUVIDO COMO TESTEMUNHA COMPROMISSADA E NÃO ADVERTIDO DO DIREITO AO SILÊNCIO. NULIDADE. EFETIVO PREJUÍZO. ÚNICO FUNDAMENTO DA IMPUTAÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O inciso LXIII do artigo 5o da Constituição Federal/88 consagra o direito ao silêncio, uma das implicações do postulado do “nemo tenetur se detegere”, segundo o qual ninguém é obrigado a produzir prova contra si próprio, o que também se encontra previsto no Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos (artigo 14.3, alínea “g”) e na Convenção Americana sobre Direitos Humanos (artigo 80, § 2°, alínea “g”).
2. A teor dos referidos preceitos, e dos artigos 186, 203, 206 e 210, todos do Código de Processo Penal, não é válida a oitiva de testemunha que responda, em razão do dever legal de dizer a verdade, sob pena de incorrer em crime de falso testemunho, sobre uma pergunta que importe, ainda que indiretamente, sua incriminação, sem que seja anteriormente advertida do direito ao silêncio.
3. Se o aditamento à denúncia para inclusão de coautor no polo passivo da ação penal militar se baseou unicamente na oitiva eivada de nulidade, com prejuízo efetivamente demonstrado, e não há qualquer fato novo que justifique a imputação, demonstrada está a ausência de justa causa.
4. Recurso desprovido.